Tribunal: TJMT
Processo: 1046167-78.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046167-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRACI DOS SANTOS SILVA - CPF: 209.497.151-15 (APELANTE), RAFAEL SOUZA GONDIM - CPF: 037.426.651-46 (ADVOGADO), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

IRACI DOS SANTOS SILVA

APELADA:

BANCO BMG SA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Iraci dos Santos Silva contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de exibição de documentos contratuais formulado em face do Banco BMG S.A., deixou de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de resposta à notificação extrajudicial caracteriza pretensão resistida suficiente a justificar a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exibição de documentos possui natureza contenciosa quando, mesmo diante de notificação extrajudicial, a parte requerida não
atende voluntariamente à solicitação, obrigando o demandante a ajuizar ação judicial para obtenção dos documentos.

4. A resistência extrajudicial injustificada enseja a incidência do princípio da causalidade, impondo ao réu o dever de arcar com os honorários advocatícios da parte autora, ainda que, em juízo, venha a apresentar os documentos requeridos.

5. O entendimento jurisprudencial consolidado no STJ e nesta Corte reconhece a pretensão resistida como fator suficiente para a condenação em honorários de sucumbência, não se exigindo, para tanto, resistência formal no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:

“1. Configura pretensão resistida a ausência de resposta à notificação extrajudicial para exibição de documentos contratuais, ainda que os documentos sejam apresentados em juízo.

2. A omissão administrativa dá causa à propositura da ação e atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo à parte requerida o pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 2º; 396 e 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
575.367/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 25.11.2014,
DJe
02.12.2014; TJMT, N.U 1043963-61.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
IRACI DOS SANTOS SILVA
,
tirado contra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

3
ª
Vara
Cível da
Comarca de
Cuiabá
-MT
,

que nos autos d
a

Ação
de Exibição de Documentos
,
julgou procedente
s

os pedidos iniciais,
nos seguintes te
r
mos:

“
[...]
julgo procedente
o

pedido destaação de exibição de documentosproposta por IRACI DOS SANTOS SILVA contra o BANCO BMG S.A., confirmando a decisão de Id. 196613129.

Ante o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais remanescentes deverão ser suportadas pelo réu.

Deixo, no entanto, de condenar o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista a pretensão não resistida.

[
...
]
”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Do arbitramento de honorários advocatícios e o princípio da causalidade.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de c
ustas

(ID
nº
312714362
)
.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais suscitou, em sede preliminar, a
ausência de interesse processual
da Apelante. No mérito, rebateu todos os argumentos deduzidos no apelo, pugnando pelo
desprovimento do recurso
e pela manutenção integral da sentença recorrida
.

(ID.
3
12
027449
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
IRACI DOS SANTOS SILVA

APELADA:
BANCO BMG SA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
,
trata-se
de ação de exibição de documentos, ajuizada por Iraci dos Santos Silva em face do Banco BMG S.A., com o objetivo de compelir o réu à apresentação do contrato n. 12443630, bem como do comprovante de transferência eletrônica referente à operação, com vistas à demonstração do valor creditado à parte autora, em razão de descontos realizados em seu benefício previdenciário.

A petição inicial foi recebida e determinada a citação do réu, que, em contestação, alegou a ausência de interesse de agir, por inexistência de requerimento administrativo prévio, bem como ausência de prova da existência dos documentos. Não obstante, apresentou os documentos solicitados.

Em sentença, o juízo a quo julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora à exibição dos documentos, com base nos artigos 396 e 397 do Código de Processo Civil, mas afastou a condenação do réu ao pagamento
de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a resistência à pretensão ocorreu na esfera extrajudicial, quando a instituição financeira ignorou notificação administrativa para fornecimento dos documentos. Defende que tal postura ensejou a necessidade de judicialização do pedido, sendo devida a condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a inexistência de pretensão resistida e, por conseguinte, a ausência de sucumbência, defendendo a manutenção integral da sentença. Aduz, ainda, que a parte autora teria ajuizado a ação sem antes esgotar as vias administrativas, motivo pelo qual teria sido a verdadeira causadora da instauração do processo.

Pois bem
. Feita a exposição dos contornos fáticos e processuais relevantes, passo ao exame das teses recursais deduzidas
nas contrarrazões e no apelo recursal
.

Da preliminar arguida pela parte recorrida

BANCO BMG S
.
A
.

Da ausência de interesse processual.

Não merece prosperar a alegação de que a presente demanda seria incabível em razão da extinção das ações cautelares pelo advento do Novo Código de Processo Civil.

Isso porque o pedido de exibição de documentos possui previsão expressa no artigo 396 e seguintes do CPC/2015, os quais disciplinam a possibilidade de requerimento incidental no bojo da ação principal ou em caráter
autônomo, conforme a necessidade da parte para a defesa de seu direito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a revogação das cautelares típicas do CPC/1973 não suprimiu a tutela jurisdicional de urgência e de evidência, tampouco extinguiu a ação autônoma de exibição de documentos, agora regulada pelo procedimento comum, com fundamento nos
arts
. 318 e 396/404 do CPC.

Assim, permanece cabível a pretensão da parte autora, inexistindo ausência de previsão legal ou falta de interesse processual.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada, devendo o feito ter regular prosseguimento.

É como voto.

Das razões recursais meritórias suscitadas pela parte recorrente
IRACI DOS SANTOS SILVA
.

D
o arbitramento de honorários advocatícios e o princípio da causalidade.

A insurgência recursal cinge-se exclusivamente à condenação em honorários advocatícios de sucumbência, afastada na sentença sob o fundamento de ausência de resistência à pretensão da autora, porquanto o réu apresentou os documentos com a contestação.

No entanto, tal entendimento
não merece prosperar
.

A controvérsia está centralizada na correta
aplicação do princípio da causalidade
. O juízo de origem reconheceu que o Banco BMG S.A.
não resistiu em juízo
à pretensão de exibição de documentos, o que, em tese,
afastaria a condenação em honorários. Todavia,
a resistência relevante para fins de fixação da sucumbência não se limita à atuação em juízo
.

No caso concreto, constata-se que
houve prévia notificação extrajudicial da parte autora
solicitando os documentos contratuais referentes à operação que ensejou os descontos em seu benefício previdenciário. Essa solicitação,
não atendida
, obrigou a parte requerente a buscar o Poder Judiciário para obter o acesso à documentação que lhe dizia respeito diretamente.

A ausência de resposta à notificação
caracteriza inequívoca pretensão resistida
, ainda que a instituição financeira tenha optado por apresentar os documentos apenas após a citação. Tal conduta, embora processualmente colaborativa,
não afasta o fato de que foi a omissão extrajudicial que motivou a instauração da demanda
.

Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas
“ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade”.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n.575367 MS 2014/0221600-0,Rel. Min.Antônio Carlos Ferreira,j.25/11/2014, T4 - Quarta Turma,
DJe
02/12/2014).

Ainda nesse contexto, aplica-se o entendimento já consolidado por esta Corte, inclusive por esta Egrégia Quinta Câmara
,
in
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

[...]
III. Razões de decidir

3. A resistência à pretensão resta configurada quando a instituição financeira, mesmo regularmente notificada extrajudicialmente, não fornece os documentos solicitados, tampouco apresenta justificativa para a omissão.

4. A apresentação parcial dos documentos apenas no momento da contestação não afasta a configuração da resistência, pois não satisfaz o direito à informação do consumidor de forma tempestiva e voluntária.

5. A omissão administrativa inicial da instituição financeira justifica o ajuizamento da demanda e impõe a aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência.

6. Inviável a aplicação de multa por litigância de má-fé, por ausência de dolo processual ou prejuízo demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. “Configura pretensão resistida a ausência de resposta à notificação extrajudicial para exibição de documentos contratuais, mesmo que a apresentação se dê posteriormente nos autos”.

2. “A omissão da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados dá causa à demanda judicial e justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência”. 3. “A ação de exibição de documentos possui natureza contenciosa quando há resistência administrativa ao atendimento da solicitação”.

[...]
(N.U 1043963-61.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025, publicado no DJE 19/08/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PREENCHIDOS SOB JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS. CONDENAÇÃO EM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

O interesse de agir do Apelado encontra-se presente, uma vez que demonstrada a existência de relação jurídica com o Banco Apelante, a solicitação prévia (não atendida), e a ausência de resposta por parte da instituição financeira.

Estes elementos preenchem os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ, conforme REsp nº 1.349.453/MS, para a propositura da ação de exibição de documentos.

A resistência injustificada da instituição financeira à exibição de documentos configura pretensão resistida e justifica a condenação em ônus de sucumbência.
[...]
”

(N.U 1010940-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 10/12/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]
III. Razões de decidir

3. A resistência da parte requerida ficou caracterizada, tendo se omitido quanto à entrega dos documentos mesmo após notificação formal.

4. A entrega dos documentos apenas após a propositura da ação revela pretensão resistida, legitimando a condenação com base no princípio da causalidade.

5. A fixação de honorários advocatícios, em causas de valor inestimável, deve observar os critérios do art. 85, §2º e §8º, do CPC/2015. No caso concreto, o valor arbitrado mostra-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora e proporcional à complexidade fática da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos quando evidenciada a resistência da parte requerida, ainda que os documentos tenham sido apresentados após o ajuizamento da demanda.

2. O valor dos honorários fixado com base na apreciação equitativa deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo indevida a redução quando compatível com o trabalho exigido na causa.”

(N.U 1043693-37.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, publicado no DJE 11/09/2025)

No caso concreto, verifica-se que
a
autor
a
, ora apela
nte,
formulou pedido administrativo expresso de exibição documental, encaminhado por meio denotificação extrajudicialdevidamente comprovadanos autos, a qualnão foi atendida pela instituição financeira, tampouco houve resposta que demonstrasse qualquer diligência no sentido de satisfazer extrajudicialmente a pretensão do consumidor
(ids.312027423 e 312027424).

Com isso, consuma-se o pressuposto da sucumbência, tornando devida a
remuneração dos patronos da parte vencedora
, conforme dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Assim, impõe-se a reforma da sentença, no ponto, para
condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios
, fixados em valor compatível com a natureza da demanda e os critérios do §2º do artigo 85 do CPC.

Considerando a baixa complexidade da causa e a ausência de dilação probatória, entendo razoável a fixação da verba honorária no importe de
R
$ 3.000,00 (três mil reais)
.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e

DOU
-LHE

PROVIMENTO
,

para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o réu, Banco BMG S.A., ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, os quais fixo em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, nos termos do
§2º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025